Tribunal: CARF
Processo: 15504.724806/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724806/2016-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.382 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA TEMPO EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR INTERPOSTA EMPRESA.
SIMULAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. MULTA QUALIFICADA.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
327/344) em face do V. Acórdão de no 2402007.298 (e-fls. 736/746) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 04 de junho de 2019 o recurso
voluntário do contribuinte que, de acordo com o relatório fiscal de e- fls. 52/162, refere-se a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724806/2016-69
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724806/2016-69

contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, prevista no artigo 22, II da Lei no
8.212/1991; contribuição previdenciária dos segurados empregados, incidente sobre o salário de
contribuição mensal, prevista no artigo 20 da Lei no 8.212/1991 e Contribuição destinada aos terceiros:
SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE e FNDE.
02 - De acordo com os fatos relatados pela autoridade autuante, nos contratos firmados
com as pessoas jurídicas em questão, foram identificados os pressupostos necessários à configuração do
vínculo de emprego com os sócios dessas empresas, quais sejam: prestação de serviço, pessoalidade,
remuneração, não eventualidade e subordinação sendo, dessa forma desconsiderados os vínculos com as
pessoas jurídicas, para enquadrar os prestadores de serviços como segurados empregados da empresa.
Sobre os valores apurados, foi aplicada a multa de ofício qualificada, à alíquota de 150%, com
fundamento no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 combinado com os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964,
por entender pela ocorrência, em tese, de sonegação e fraude.
03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS. EXISTÊNCIA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Demonstrada a existência de relação de emprego e de interposição de pessoa jurídica,
é cabível o lançamento das contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
DESCABIMENTO.
Não restando suficientemente evidenciado que o contribuinte pautou sua conduta
com o dolo de infringir as normas tributárias, é descabida a qualificação da multa de
ofício.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, excluindo-se a qualificadora da multa aplicada, com a redução
do seu percentual ao patamar ordinário de 75%. Vencidos os conselheiros Paulo
Sérgio da Silva, Maurício Nogueira Righetti e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso..”

04 – O processo foi encaminhado à PGFN em 25/06/2019 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 747) e, em 01/08/2019, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 748/760, com fundamento no art. 67, Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a seguinte matéria: Qualificação da multa.
05 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despacho de 09/09/2019 (e- fls. 763/770) que sintetiza as razões recursais, assim indicado:
“Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 25/06/2019, conforme
despacho de encaminhamento à folha 747. A intimação presumida da Fazenda
Nacional ocorreu em 25/07/2019 e o prazo para interposição de recurso terminaria em
09/08/2019, porém, em 01/08/2019, os autos retornaram com o Recurso Especial (fls.
748/760), portanto, considera-se cumprido o prazo de quinze dias previsto no art. 68,
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724806/2016-69

do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 9 de junho de 2015, sendo
o Recurso Especial tempestivo.
Mediante análise dos autos, verifica-se que o pedido foi instruído com cópia dos
acórdãos indicados como paradigmas e/ou reprodução integral de suas ementas no
corpo do recurso, atendendo às demais condições para que seja analisada a alegação
de divergência de interpretação.
DA ANÁLISE
A Fazenda Nacional apresenta como matérias a serem analisadas em sede de Recurso
Especial, a que se segue:
Multa qualificada
Legislação interpretada de forma divergente: art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 e arts
71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
(...) omissis
Cumpre dizer que os acórdãos apresentados como paradigmas foram proferidos por
colegiados distintos daquele do acórdão recorrido e não foram reformados na CSRF
até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame da divergência em relação às
matérias suscitadas, atendendo às demais condições para que sejam analisadas as
alegações de divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional alega que o acórdão recorrido ao afastar a qualificação da multa
decidiu de forma divergente da jurisprudência do CARF.
(...) omissis
Analisando os acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se que se trata mesma
situação fática, qual seja, a contratação de pessoas sob a roupagem de pessoa jurídica,
onde a auditoria fiscal verificou estarem presentes os pressupostos da relação de
emprego, de tal sorte a caracterizar tais prestadores como segurados empregados.
No acórdão recorrido, o entendimento foi no sentido de que não se poderia qualificar a
multa apenas em razão dessa contratação, ao argumento de que o contribuinte
acreditava estar agindo corretamente, em consonância com a lei.
Nos paradigmas, por sua vez, considerou-se que o simples fato de ocorrer a
contratação sob a roupagem de pessoa jurídica, mas com todas as características de
vínculo de emprego, seria suficiente para comprovar a conduta fraudulenta que enseja
a procedência da aplicação da multa qualificada
Assim, resta demonstrada a divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda
Nacional, razão pela qual, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.”

06 – Por sua vez o contribuinte foi intimado do Acórdão do Recurso Voluntário, a
apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, bem como,
eventual recurso especial no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com e-fls. 772/773 (que
retornou com o A.R. como mudou-se e posteriormente efetuada a intimação via edital conforme
e-fls 774, deixando transcorrer in albis o prazo para contrarrazões e recurso especial.
07- Esse o relatório do necessário.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724806/2016-69

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

08 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Não foram apresentadas Contrarrazões.
09 – Os paradigmas trazidos a colação pela Fazenda Nacional, (Acórdão 2401-
003.562) e (Acórdão 9202-007.579) corroboram com os termos do art. 67 do RICARF, pois a
matéria envolvida guarda relação e contrariedade com a que foi discutida nos autos pela decisão
recorrida.

Mérito

10 – De acordo com o relatório apresentado alhures a matéria devolvida à
apreciação deste Colegiado é relativa a qualificação da multa.
11 – A decisão recorrida, reconhece o mérito da autuação em relação à chamada
“pejotização” e com a caracterização da relação de emprego, contudo apenas afasta a
qualificadora da multa de ofício de acordo com os seguintes fundamentos, verbis:
“Quanto à qualificação da multa, entendo que não houve demonstração de que o
contribuinte teria tido a intenção de sonegar, fraudar ou agir em conluio. Pelo
contrário, o sujeito passivo agiu de acordo com um modelo de negócio que entendia
estar em consonância com a lei, de tal forma que é indevida a aplicação da multa
dobrada.
O evento deflagrador da duplicação da penalidade não é o fenômeno denominado de
"pejotização", pois tal fenômeno enseja o lançamento das contribuições previdenciárias
em si. Ao propor a aplicação da multa cabível, conforme determina o art. 142 do CTN,
a autoridade administrativa, caso entenda pela cominação em dobro, tem o dever de
detalhar e de demonstrar a existência de ao menos uma das condutas dolosas
tipificadas como sonegação, fraude ou conluio.
E mais, as condutas que resultam na qualificação da multa de ofício igualmente
ensejam penalidades criminais, como ressalva a parte final do § 1o do art. 44 da Lei
9430/96, o que exalta a importância de as autoridades administrativas da Receita
Federal do Brasil terem maior cuidado na qualificação da multa.
Logo, voto por desqualificar a multa de ofício, citando, a título de argumentação, o
seguinte precedente deste Colegiado:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL
ACERCA DO DOLO. DESCABIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
Não restando suficientemente evidenciado que o contribuinte pautou sua conduta com
o dolo de infringir as normas tributárias, não cabe perseverar a qualificação da
multa de ofício. Reconhece-se a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário quando ultrapassado o prazo previsto no art. 150, § 4o CTN.
(CARF, No Acórdão 2402005.614, julgado em 07/02/2017)”
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724806/2016-69

12 – As decisões paradigmas tratam em avaliar o que foi constatado no relatório
fiscal da autoridade lançadora para proceder a análise da manutenção da qualificadora da multa
de ofício, sendo no caso o elemento essencial para a revisão ou manutenção na sua aplicação,
sendo certo que a decisão recorrida faz juízo de valor a respeito da atividade do contribuinte
levantada no TVF de fls. 52/162 para concluir pelo afastamento da multa.
13 – Uma delas e que não se pode deixar de avaliar, e no meu entendimento, com
a devida vênia aos fundamentos do voto recorrido, de que o contribuinte agiu de acordo com um
modelo de negócio que entendia estar em consonância com a lei, está contido na passagem do
próprio voto recorrido em que adotou como razões de decidir através do art. 57 do RICARF para
manutenção do lançamento na parte da “pejotização”, o quanto segue, verbis:
“Nesse sentido, prossegue a DRJ:
6.34 –Outra prática da CONSTRUTORA TEMPO evidenciando a irregularidade aqui
tratada refere-se ao fato de que várias destas prestadoras de serviços (pessoas
jurídicas) são originárias de trabalhadores que foram ou ainda são empregados da
empresa.
6.35- Ou seja, pessoas físicas regularmente contratadas pela CONSTRUTORA
TEMPO como seus empregados foram transformadas em pessoas jurídicas e
prosseguiram em sua relação de emprego com aquela entidade.” (grifei)

14 – Por sua vez o Relatório Fiscal de fls. 52/162 assim descreve os fatos e a
cominação da qualificação da multa:
“6- DETALHAMENTO DOS FATOS GERADORES
6.1- Os fatos geradores das contribuições lançadas nos Autos de Infração referem-se a
salários pagos a pessoas físicas, segurados empregados, contratados pela autuada na
forma de Pessoas Jurídicas.
(...)omissis
6.3- A Construtora Tempo Eireli, doravante denominada CONSTRUTORA TEMPO
contratou diversas pessoas físicas na forma de empresas (pessoas jurídicas), quando
deveria registrá-las como seus empregados de acordo com a legislação pertinente.
6.4- Constatou-se que a CONSTRUTORA TEMPO incorreu em uma sistemática
irregular de contratação de diversos empregados – profissionais de áreas ligadas à
atividade fim da mesma. Esta pactuação se deu por meio de Contratos de Prestação de
Serviços celebrados com aqueles profissionais figurando como empresários (sócios das
pessoas jurídicas).
6.5- A relação de emprego foi atestada pela auditoria fiscal mediante análise de
elementos que identificaram os pressupostos de tal vínculo: prestação de serviço,
pessoalidade, remuneração, não eventualidade e subordinação na forma como
preceitua a Lei no. 8.212/91 em seu Art. 12, inciso I, alínea “a”:
(...)omissis

6.34- Outra prática da CONSTRUTORA TEMPO evidenciando a irregularidade aqui
tratada refere-se ao fato de que várias destas prestadoras de serviços (pessoas
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724806/2016-69

jurídicas) são originárias de trabalhadores que foram ou ainda são empregados da
empresa.
6.35- Ou seja, pessoas físicas regularmente contratadas pela CONSTRUTORA TEMPO
como seus empregados foram transformadas em pessoas jurídicas e prosseguiram em
sua relação de emprego com aquela entidade.
(...) omissis
6.37- Este costume foi detectado mediante exame das Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP
declaradas pelo contribuinte, pesquisadas nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil.
(...) omissis
CONCLUSÃO
6.39- Na ação fiscal, e através dos elementos deste relatório, restou comprovado que a
CONSTRUTORA TEMPO contratou trabalhadores mediante remuneração paga por
meio de emissão de notas fiscais para realização dos trabalhos inerentes ao seu
objetivo social, com atribuições estabelecidas em contratos de prestação de serviços
que importam em pessoalidade e subordinação no exercício das atividades, além de
exigir o comprometimento profissional da pessoa física e não da pessoa jurídica.
6.40- Estas atividades compõem uma ponta crucial na estrutura organizacional da
empresa. Os serviços prestados por estes profissionais, bem como o trato comercial
entre eles e a referida Empresa, estão condicionados e subordinados à política
administrativa, operacional e econômica da autuada.
6.41- Os elementos probatórios indicam a existência de dependência jurídica dos
sócios das pessoas jurídicas contratadas com a autuada, uma vez que as pessoas físicas
dos sócios achavam-se à disposição desta para a realização de serviços contínuos e
necessários à sua atividade. Logo, não há dúvida de que os serviços foram prestados
com subordinação jurídica.
6.42- Pelo exposto, pode-se concluir com segurança pela existência da relação
empregatícia entre a CONSTRUTORA TEMPO e os profissionais supostamente
contratados como pessoas jurídicas. Ressalte-se que, nos termos do artigo 6o da CLT, a
prestação de serviços pelo empregado pode-se dar em qualquer local, seja no
estabelecimento do empregador ou em sua residência. Também não é requisito
essencial na definição de empregado a exclusividade da prestação dos serviços, ou
seja, não é necessário que empregado preste serviços a somente um empregador, a
despeito de, na presente auditoria a emissão de notas fiscais sequenciais, em muitos
casos, indicarem que tal situação ocorreu.
6.43- Desse modo, considerando-se todo o conjunto probatório apresentado, os fatos
constatados pela fiscalização e as características e peculiaridades das atividades
laborais dos contratados, firmou-se inequívoca convicção de que atendem
integralmente aos pressupostos básicos – determinados pelo artigo 3o da CLT e inciso I
do artigo 12 Lei 8.212.91 – necessários à caracterização destes segurados como
empregados, quais sejam, não eventualidade subordinação e pessoalidade na prestação
do trabalho mediante remuneração.
6.44- A realidade encontrada pela fiscalização relativa ao contrato de trabalho deve
prevalecer em relação à forma da contratação apresentada pela empresa de acordo
com o Regulamento da Previdência Social.
6.45- Desconsiderar a personalidade jurídica, no presente caso, não significa
desconstituir a pessoa jurídica, e sim, não reconhecê-la como tal no que diz respeito às
contribuições previdenciárias, para que sejam tidos como salários de contribuição os
pagamentos efetuados aos segurados empregados aqui alcançados.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724806/2016-69

(...) Omissis
DA MAJORAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
(...) omissis
6.55- Desta forma, como demonstrado no presente Relatório Fiscal, a CONSTRUTORA
TEMPO adotou procedimentos visando mascarar sua verdadeira intenção que seria a
obtenção do resultado do trabalho de segurados empregados de fato, contratados na
forma de pessoas jurídicas.
Simultaneamente, no intuito de efetivar os pagamentos das respectivas remunerações,
travestia-os contabilmente como meras quitações de notas fiscais emitidas pelas
pessoas jurídicas utilizadas na transação irregular.
6.56- Conforme evidenciado, entende-se que não pode ter ocorrido engano ou qualquer
equívoco por parte da autuada. Foi intencional.
A prática ocorreu de forma continuada e em todo o período fiscalizado, ou seja, de
janeiro de 2012 a dezembro de 2013.
6.57- Como essa forma de remuneração afasta a incidência de contribuições
previdenciárias, ficou manifesta e deliberada a atitude dolosa, valendo-se desse
subterfúgio para impedir e ocultar a ocorrência do fato gerador, bem como modificar
suas características essenciais de modo a evitar o montante do imposto devido,
deixando com isso pagar as contribuições devidas.
15 - Importa registrar que é lícita a contratação de pessoas jurídicas para a
prestação de serviços, mas desde que tal sistema não seja utilizado como forma de mascarar uma
relação de emprego, fraudando direitos trabalhistas, quando, então, tal prática deverá ser coibida.
16 - No caso em análise, discute-se justamente se as pessoa jurídicas que
prestaram serviços para o sujeito passivo foram utilizadas como forma de dissimular a existência
de uma relação de emprego.
17 - Desse modo, se no contexto fático estiverem presentes os requisitos
configuradores da relação empregatícia, com a incidência das contribuições a ela inerentes dos
fatos geradores, pouco importando a vontade das partes e qual foi a forma de contratação
firmada entre elas, aplica-se o princípio da primazia da realidade tal como aplicado no campo do
Direito do Trabalho, com respaldo no art. 9o da CLT, posto que trata-se de aplicação do princípio
da verdade material sobre a forma.
18 - No presente caso, o voto condutor entendeu que o fenômeno da pejotização
não teria o condão de fundamentar a qualificação da multa de ofício, contudo, entendo que
necessário averiguar o caso concreto para fazer um juízo de valor a respeito de como o sujeito
passivo procedeu com a sua atividade.
19 – No caso concreto, com a devida vênia, discordo do seu entendimento, pois
como constatado alhures em algumas passagens do relatório fiscal, houve a tentativa de
dissimulação da relação de emprego existente entre o sujeito passivo e os segurados, e através do
fenômeno da "pejotização", foi utilizado para burlar o cumprimento dos direitos trabalhistas e
com isso houve reflexo também nas contribuições previdenciárias, no sentido de impedir o
conhecimento da autoridade fiscal bem como da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724806/2016-69

20 - O E. TST, em vários julgados abaixo reproduzidos, já tratou do tema
debatido nessa demanda, sendo certo que o fato da fiscalização ter constatado que o contribuinte
mantinha pessoas físicas como empregados e posteriormente os tenha transformados em pessoas
jurídicas, mas, contudo, nos mesmos moldes que o anterior vínculo, leva a crer que agiu de
forma dolosa no sentido de mascarar a verdade dos fatos e fraudar a verdadeira relação de
emprego existente com tais prestadores, e com isso não recolher as contribuições previdenciárias
incidentes, agindo na forma ilícita constantes dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA
INTERPOSTO PELA RÉ. LEI No 13.467/2017 . NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. FRAUDE. "PEJOTIZAÇÃO". DIFERENÇAS DE PLR. AUSÊNCIA DE
TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA . Não se constata a transcendência da causa, no
aspecto econômico, político, jurídico ou social. No aspecto político, em relação ao
vínculo de emprego, destaca-se que o Tribunal Regional consignou presentes os
elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, porquanto
demonstrado nos autos que havia pessoalidade na prestação de serviços; onerosidade;
subordinação jurídica; e não eventualidade. Afastou-se, portanto, a prestação de
serviços de forma autônoma, porque constatado o intuito de fraudar direitos previstos
na legislação trabalhista por meio da constituição de pessoa jurídica, fenômeno
conhecido como "pejotização". É possível reconhecer a ilegalidade de tal prática ,
quando objetiva fraudar a aplicação da lei trabalhista, em clara afronta ao disposto no
artigo 9o da CLT, diante da completa subordinação com o suposto contratante,
incompatível com o próprio conceito de empresa, ao arrepio dos princípios protetivos
clássicos do Direito do Trabalho. Interessa, pois, analisar a moldura fática delineada
pelo Tribunal regional de maneira a evidenciar a presença dos requisitos
configuradores do liame empregatício. No caso - frise-se -, a Corte de origem
registrou: "o que se verifica é a pulverização dos direitos do trabalhador, por meio da
contratação ilegítima de pessoa jurídica como autêntico empregado, sob a prática do
que se passou a denominar de ' pejotização' , privilegiando-se o capital em detrimento
do trabalho, atraindo à hipótese o disposto no art. 9o da CLT". Assim, reafirmou a
presença dos elementos fático-jurídicos que tipificam a relação de emprego. Nesse
contexto delineado, o TRT findou por imprimir efetividade à regra do artigo 9o, da
CLT. Não se vislumbra ofensa direta e inequívoca aos arts . 3o e 818 da CLT e 373 do
CPC, na forma imposta pela alínea "c" do art . 896/CLT. Agravo interno conhecido e
não provido, por ausência de transcendência da causa " (Ag-AIRR-11645-
58.2016.5.03.0129, 7a Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT
18/12/2020).

"A) AGRAVO DE INSTRUMENTO . RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A
ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017 . INSTRUÇÃO
NORMATIVA No 40 DO TST. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
CASO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO DE REVISTA PELO TRT DE
ORIGEM. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. 2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À RECLAMADA, PELO
RECLAMANTE, COMO PESSOA JURÍDICA. ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE
EMPREGO EVIDENCIADOS. PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA.
INCIDÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
IMPERATIVIDADE
DAS
NORMAS
TRABALHISTAS E INDISPONBILIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS .
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 3. " HIRING BÔNUS ". PARCELA PAGA
COMO INCENTIVO À CONTRATAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ÀS LUVAS. NATUREZA
JURÍDICA SALARIAL. 4. MULTA ESTABELECIDA NO ART. 477, § 8o, DA CLT.
SÚMULA 462/TST. 5. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ÔNUS DA
PROVA. A relação de emprego é a principal fórmula de conexão de trabalhadores ao
sistema socioeconômico existente, sendo, desse modo, presumida sua existência, desde
que seja incontroversa a prestação de serviços (Súmula 212/TST). A Constituição da
República, a propósito, elogia e estimula a relação empregatícia ao reportar a ela,
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724806/2016-69

direta ou indiretamente, várias dezenas de princípios, regras e institutos jurídicos. Em
consequência, possuem caráter manifestamente excetivo fórmulas alternativas de
prestação de serviços a alguém, por pessoas naturais, como, ilustrativamente, contratos
de estágio, vínculos autônomos ou eventuais, relações cooperativadas e a fórmula
apelidada de "pejotização". Em qualquer desses casos - além de outros -, estando
presentes os elementos da relação de emprego, esta prepondera, impõe-se e deve ser
reconhecida, uma vez que a verificação desses pressupostos, muitas vezes, demonstra
que a adoção de tais práticas se dá apenas como meio de precarizar as relações
empregatícias. No caso da fórmula do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, somente
prevalecerá se o profissional pejotizado tratar-se de efetivo trabalhador autônomo ou
eventual, não predominando como mero simulacro ou artifício para impedir a
aplicação da Constituição da República, do Direito do Trabalho e dos direitos sociais e
individuais fundamentais trabalhistas. Trabalhando o obreiro cotidianamente no
estabelecimento empresarial, com todos os elementos fático-jurídicos da relação
empregatícia, deve o vínculo de emprego ser reconhecido (art. 2o, caput, e 3o, caput,
CLT), com todos os seus consectários pertinentes. Na hipótese em análise , o Tribunal
Regional, com alicerce no conjunto fático-probatório produzido nos autos e, em
respeito ao princípio da primazia da realidade, concluiu que " houve a contratação do
reclamante como pseudo pessoa jurídica, em fraude à lei, no desempenho das funções
de engenheiro ", mantendo, nesse descortino, a sentença que reconheceu o vínculo
empregatício entre as Partes, com o deferimento dos consectários pertinentes. De par
com isso, cumpre enfatizar que o fenômeno sócio jurídico da relação empregatícia
emerge quando reunidos os seus cinco elementos fático-jurídicos constitutivos:
prestação de trabalho por pessoa física a outrem, com pessoalidade, não
eventualidade, onerosidade e sob subordinação. Verificada a reunião de tais elementos,
como na hipótese dos autos , a relação de emprego existe. Acresça-se que a
diferenciação central entre o trabalhador autônomo e o empregado situa-se na
subordinação. Fundamentalmente, trabalho autônomo é aquele que se realiza sem
subordinação do trabalhador ao tomador de serviços. Autonomia é conceito antitético
ao de subordinação. Enquanto esta traduz a circunstância juridicamente assentada de
que o trabalhador acolhe a direção empresarial no tocante ao modo de concretização
cotidiana de seus serviços, a autonomia traduz a noção de que o próprio prestador é
que estabelece e concretiza, cotidianamente, a forma de realização dos serviços que
pactuou prestar. Na subordinação, a direção central do modo cotidiano de prestação
de serviços transfere-se ao tomador; na autonomia, a direção central do modo
cotidiano de prestação de serviços preserva-se com o prestador de trabalho. Vale
destacar que o ramo trabalhista é norteado por princípios especiais que orientam toda
a compreensão e aplicação das normas jurídicas na seara laboral. Para o caso
concreto em análise, importante destacar o princípio da imperatividade das normas
trabalhistas , segundo o qual as regras justrabalhistas são essencialmente imperativas,
não podendo, de maneira geral, ter sua regência contratual afastada pela simples
manifestação de vontade das partes. Para esse princípio, prevalece a restrição à
autonomia da vontade no contrato trabalhista, em contraponto à diretriz civil de
soberania das partes no ajuste das condições contratuais. Essa restrição é tida como
instrumento assecuratório eficaz de garantias fundamentais ao trabalhador, em face do
desequilíbrio de poderes inerentes ao contrato de emprego. Ademais, incide na hipótese
o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas , que traduz a inviabilidade
técnico-jurídica de poder o empregado despojar-se, por sua simples manifestação de
vontade, das vantagens e proteções que lhe asseguram a ordem jurídica e o contrato. A
indisponibilidade inata aos direitos trabalhistas constitui-se, talvez, no veículo
principal utilizado pelo Direito do Trabalho para tentar igualizar, no plano jurídico, a
assincronia clássica existente entre os sujeitos da relação socioeconômica de emprego.
O aparente contigenciamento da liberdade obreira que resultaria da observância desse
princípio desponta, na verdade, como o instrumento hábil a assegurar efetiva liberdade
no contexto da relação empregatícia: é que aquele contingenciamento atenua ao sujeito
individual obreiro a inevitável restrição de vontade que naturalmente tem perante o
sujeito coletivo empresarial. Ademais, extrai-se do acórdão recorrido que a
Reclamada, ao contestar o pleito de reconhecimento do vínculo empregatício, admitiu a
prestação de serviços pelo Reclamante, negando, contudo, a natureza empregatícia da
relação. Ora, ao fazê-lo, atraiu para si o ônus de comprovar o alegado fato impeditivo
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724806/2016-69

do direito postulado - autonomia na prestação de serviços -, encargo do qual não se
desincumbiu a contento, conforme se extrai do acórdão recorrido . Nesse ver, o
contexto fático delineado pela Corte de origem - insuscetível de revisão a teor da
Súmula 126/TST - permite concluir que a inserção do Reclamante na condição de
pessoa jurídica se revelou como mero simulacro ou artifício para impedir a aplicação
da Constituição da República, do Direito do Trabalho e dos direitos sociais e
individuais fundamentais trabalhistas. Desse modo, não se vislumbra qualquer
equívoco no enquadramento jurídico dos fatos perpetrado pelo Juízo de origem e
mantido pelo TRT, que se apoiou em análise detida e pormenorizada dos documentos e
depoimentos testemunhais (art. 131 do CPC/1973 - art. 371 do CPC/2015). De todo
modo, afirmando a Instância Ordinária, quer pela sentença, quer pelo acórdão, a
presença dos elementos da relação de emprego entre as Partes , torna-se inviável, em
recurso de revista, reexaminar o conjunto probatório dos autos, por não se tratar o TST
de suposta terceira instância, mas de Juízo rigorosamente extraordinário - limites da
Súmula 126/TST. Como se sabe, no sistema processual trabalhista, o exame da matéria
fática dos autos é atribuição da Instância Ordinária, não do TST. Sendo o recurso de
revista um apelo de caráter extraordinário, em que se examinam potenciais nulidades,
a interpretação da ordem jurídica e as dissensões decisórias em face da jurisprudência
do TST, somente deve a Corte Superior Trabalhista se imiscuir no assunto fático se
houver manifestos desajustes ou contradições entre os dados fáticos expostos e a
decisão tomada, o que não é o caso dos autos . Agravo de instrumento desprovido. B)
RECURSO DE REVISTA . PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E
ANTERIOR À LEI 13.467/2017 . TEMA ADMITIDO PELO TRT DE ORIGEM. MULTA
DO ART. 467 DA CLT. VÍNCULO DE EMPREGO DEFINIDO EM JUÍZO. MULTA
INDEVIDA. A jurisprudência desta Corte Superior vem decidindo que o
reconhecimento da relação de emprego em juízo não enseja o pagamento da multa do
art. 467 da CLT, por não se vislumbrar, na hipótese, a existência de verbas rescisórias
incontroversas. Julgados. Ressalva de entendimento do Relator. Recurso de revista
conhecido e provido " (ARR-1001638-26.2016.5.02.0320, 3a Turma, Relator Ministro
Mauricio Godinho Delgado, DEJT 21/02/2020).

21 – Da mesma forma os paradigmas indicados no Recurso Especial pela Fazenda
Nacional atestam diante da análise do relatório fiscal a conduta do contribuinte em casos
similares que tratam do fenômeno da pejotização constatando o intuito de redução dos encargos
tributários de forma ilícita através da simulação de uma estrutura organizacional e de um fato
através da contratação de segurados pessoas físicas através de empresas interpostas, mantendo a
qualificadora nesses casos.
Conclusão
22 - Diante do exposto, conheço do recurso especial e no mérito dou-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital